Tribunal: TJES
Processo: 0013945-38.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0013945-38.2018.8.08.0030
APELANTES:
MARIA IZABEL OLIVEIRA DA SILVA E ACÁCIO NAZARIO MARCONDES
APELADOS:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A, FUNDAÇÃO RENOVA, VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA
e
MUNICÍPIO DE LINHARES
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, POR HAVER PEDIDO DE PROVA PENDENTE DE ANÁLISE E NÃO HAVER APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial.
2) No caso concreto, os autores apelantes alegam, na petição inicial, que sofreram danos em seu imóvel residencial, por força de alagamentos provocados por enchente que atingiu a região de Patrimônio da Lagoa (local denominado Comendador Rafael), causado pela falta de vazão de água da lagoa Juparanã, por força de barragem construída, impedindo o escoamento de água pelo Rio Pequeno. É o que basta para a configuração da legitimidade ativa. Ressalta-se que a situação retratada na sentença e alvo de argumentação pelos réus apelados, Município de Linhares e Fundação Renova, de que a aquisição do imóvel em questão é posterior à tragédia de Mariana, ocorrida em novembro/2015, não implica a ausência de pertinência subjetiva dos autores para demandar. Até porque, o evento danoso alegado neste caderno processual é diverso, reitero, se refere danos provenientes de alagamento decorrente de enchente provocada pela barragem construída na localidade, impossibilitando que o acúmulo de água na lagoa Juparanã escoe pelo Rio Doce por meio do Rio Pequeno, gerando o represamento. E essa circunstância fática, que enseja a pretensão inicial de dano moral e material, ocorreu em meados de 2018, sendo que a casa dos autores apelantes foi adquirida em 08/05/2017, ou seja, a aquisição do imóvel é anterior ao evento danoso sustentado, ao contrário do entendimento constante da sentença.
3) Para se aplicar a teoria da causa madura, a teor do que dispõe o art. 1.013, do CPC, a demanda deve estar pronta para o julgamento do mérito, o que não se verifica no caso dos autos, pois a instrução foi interrompida com a extinção prematura do processo.
4) Recurso de apelação conhecido e provido, para anular o édito sentencial e, por impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, do CPC, determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MARIA IZABEL OLIVEIRA DA SILVA E ACÁCIO NAZARIO MARCONDES
(fls. 1268/1276), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 1263/1266), que, em sede de “ação de indenização” proposta em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A, FUNDAÇÃO RENOVA, VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA
e
MUNICÍPIO DE LINHARES
, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narram os autores apelantes,
MARIA IZABEL OLIVEIRA DA SILVA E ACÁCIO NAZARIO MARCONDES
, na petição inicial, que, no início de fevereiro/2018, sofreram com a inundação da residência, em virtude de alagamento provocado pela atípica enchente que atingiu a região denominada de Patrimônio da Lagoa, também conhecida como Comendador Rafael, decorrente da falta de vazão da água da lagoa Juparanã, que tem como causa a barragem construída no local. Destacam que ocorreu o alagamento do respectivo quintal/lote, provocando a destruição da horta, das plantações de milho, aipim, banana, coco e urucum cultivados, além de extrema umidade e mofo no interior da casa. Frisam que a Defesa Civil do Município de Sooretama/ES, desde o ocorrido, acompanha regularmente a situação dos moradores e o nível de água da lagoa Juparanã. Relatam que foi executada uma barragem emergencial pelo Município de Linhares e posteriormente, foi feita outra barragem pela Samarco, para que a lama dos rejeitos, oriundos do rompimento da barragem de Fundão, não adentrasse na lagoa Juparanã, por meio do Rio Pequeno, em Linhares/ES. Mencionam que as referidas barragens impossibilitam que a água da lagoa Juparanã escoe para o Rio Doce por meio do Rio Pequeno, ficando, assim, represada. Ressaltam que incluíram no polo passivo a Samarco Mineração S/A, pela construção do barramento feito no Rio Pequeno; a Fundação Renova, dada a sua criação com a missão de implementar e gerir os programas de reparação dos impactados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG, sendo que a construção da barragem foi uma das medidas tomadas para amenizar os impactos do acidente ambiental; a Vale S/A, por ser controladora e proprietária de 50% (cinquenta por cento) das ações da Samarco Mineração S/A; a BHP Billiton Brasil Ltda, por ser também a controladora e a proprietária dos outros 50% (cinquenta por cento) das ações da Samarco Mineração S/A; e o Município de Linhares/ES, pela construção da barragem emergencial do Rio Pequeno sem a análise das consequências de um barramento desse porte, sem a devida adequação do barramento de forma a permitir o escoamento gradativo das águas da lagoa Juparanã por meio do Rio Pequeno, evitando o represamento. Reforçam a legitimidade ativa por serem moradores da localidade do Patrimônio da Lagoa Juparanã, onde possuem residência, e houve o atingimento pelo alagamento provocado em virtude do represamento da lagoa Juparanã por meio do Rio Pequeno. Assim, em definitivo, requerem a condenação dos réus apelados solidariamente no pagamento de indenização por danos morais no valor estimativo de R$28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais) para cada parte; e indenização por danos materiais, em montante a ser apurado em perícia, que deverá ser realizada às expensas das rés apeladas, na quantia de R$80.000,00 (oitenta mil reais) - fls. 02/17V).

Seguido o “iter” procedimental, foi prolatada decisão às fls. 31/34V reconhecendo a ilegitimidade passiva do Município de Linhares e a incompetência do juízo da Fazenda Pública Municipal.
Entretanto, no agravo de instrumento n.º 5002200-95.2020.8.08.0000 esta Egrégia Segunda Câmara Cível deu provimento ao recurso e reformou mencionado “decisum” para declarar a legitimidade passiva do Município de Linhares, com aplicação da teoria da asserção, e determinar que o feito tramitasse perante a Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Linhares.

Na sequência, foi proferida decisão indeferindo o benefício da gratuidade de justiça (fl. 61).
Todavia, esta Egrégia Segunda Câmara Cível no agravo de instrumento n.º 0007321-36.2019.8.08.0030 deu provimento ao recurso e reformou referido “decisum” a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça aos autores, ora apelantes.

Em seguida, houve a apresentação de contestação pelos réus apelados (fls. 658/672V, 701/724, 738/742, 820/851 e 1135/1162), com réplica dos autores apelantes.

Foi determinada a intimação das partes para especificarem provas a produzir (fl. 1182), oportunidade em que os autores recorrentes dispensaram a produção de provas quanto ao alegado dano moral, mas, quanto ao dano material, requereram a produção de prova pericial e que fosse oficiada a pessoa jurídica Aecom para trazer ao feito a cópia do laudo de vistoria realizado na residência em questão, em atendimento à determinação da 12ª Vara da Justiça Federal e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais na ação civil pública n.º 1012064-42.2019.8.08.3800, conforme demonstrativo parcial que colaciona às fls. 1185/1189 atestando o nexo causal e uma estimativa orçamentária var
iante entre R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R$37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).

Porém, as rés apeladas peticionaram manifestando não ter interesse na produção de outras provas (fls. 1190/1191, 1221, 1223/1224, 1248 e 1262).

Nesse cenário sobreveio o édito sentencial guerreado (fls. 1263/1266), nos moldes anteriormente delineados, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa, arguida pelos réus apelados Município de Linhares e Fundação Renova, e extinguindo o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Considerou o Magistrado Singular que a aquisição do imóvel se deu em data posterior ao evento danoso. Assentou, ainda, que os autores recorrentes não comprovaram residir na localidade afetada por ocasião do rompimento da barragem de Mariana, com o consequente derramamento de rejeitos no Rio Doce.

Irresignados,
MARIA IZABEL OLIVEIRA DA SILVA E ACÁCIO NAZARIO MARCONDES
interpuseram apelação (fls. 1268/1276), pugnando pelo reexame do édito sentencial objurgado, ao argumento de que a situação retratada no “decisum” é a interrupção do fornecimento de água pelo rompimento da barragem de Mariana, ocorrida em 05/11/2015; contudo, a situação retratada nos autos se refere ao alagamento/enchente oriundo da vazão de água acumulada na lagoa Juparanã, ocorrido em meados de 2018, que atingiu a região onde adquiriram o imóvel, o que se deu em 08/05/2017, ou seja, em data pretérita ao evento danoso. Em suma, esclarecem que a situação narrada nos autos se diferencia daquela enfrentada na origem, consistindo em danos na residência em virtude de enchente excessiva atípica e prolongada vivenciada por moradores da região de “Patrimônio da Lagoa Juparanã” (conhecida como “Comendador Rafael”), no interior de Sooretama.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Registro que “[...] adota-se a teoria da asserção para aferição da legitimidade [...], pressuposto para o enfrentamento do mérito (art. 17 CPC), bastando, para tanto, a análise em abstrato da narrativa formulada na inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados pela parte autora [...]”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.286606-3/001, Relator: Desª. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câmara Cível, J 11/08/2023, DJ 11/08/2023). Nesse sentido, seguem julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. DESCABIMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA. MEDIDA IMPOSITIVA.
Segundo a teoria da asserção, a legitimidade para a causa é verificada pela pertinência abstrata da pretensão inicial com o direito material controvertido.
Concluindo-se, ‘in status assertionis’, que os autores são possíveis titulares do direito alegado na peça de ingresso, bem como, que o réu deve suportar a eventual procedência da demanda, estará configurada a legitimidade das partes. (TJMG; APCV 5000601-16.2020.8.13.0184; Relatora: Desª Jaqueline Calábria Albuquerque; Décima Câmara Cível; J 01/08/2023; DJEMG 07/08/2023).

[...]
A análise da legitimidade com base na teoria da asserção não se confunde com mérito da lide
[...] (TJMG; Agravo de Instrumento n.º 0691131-67.2023.8.13.0000; Relatora: Desª Jaqueline Calábria Albuquerque; Décima Câmara Cível; J 01/08/2023; DJEMG 07/08/2023).

[...] Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial
[...] (TJDF; APC 07036.11-07.2021.8.07.0003; 173.0359; Relator: Des. Leonardo Roscoe Bessa; Sexta Turma Cível; J 12/07/2023; Publ. PJe 04/08/2023).

No caso concreto, os autores apelantes alegam, na petição inicial, que sofreram danos em seu imóvel residencial, por força de alagamentos provocados por enchente que atingiu a região de Patrimônio da Lagoa (local denominado Comendador Rafael), causados pela falta de vazão de água da lagoa Juparanã, por força de barragem construída, impedindo o escoamento de água pelo Rio Pequeno. É o que basta para a configuração da legitimidade ativa.

Ressalto que a situação retratada na sentença e alvo de argumentação pelos réus apelados, Município de Linhares e Fundação Renova, de que a aquisição do imóvel em questão é posterior à tragédia de Mariana, ocorrida em novembro/2015,
não implica a ausência de pertinência subjetiva dos autores para demandar
.

Até porque, o evento danoso alegado neste caderno processual é diverso, reitero, se refere danos provenientes de alagamento decorrente de enchente provocada pela barragem construída na localidade, impossibilitando que o acúmulo de água na lagoa Juparanã escoe pelo Rio Doce por meio do Rio Pequeno, gerando o represamento. E essa circunstância fática, que enseja a pretensão inicial de dano moral e material, ocorreu em meados de 2018, sendo que a casa dos autores apelantes foi adquirida em 08/05/2017 (fls. 22-25),
ou seja, a aquisição do imóvel é anterior ao evento danoso sustentado, ao contrário do entendimento constante da sentença
.

Aliás, sobre o tema, retratam os autores recorrentes, na exordial, que são moradores da localidade de Patrimônio da Lagoa Juparanã, onde possuem residência, e foram diretamente atingidos pelo alagamento provocado pelo represamento da lagoa Juparanã por meio do Rio Pequeno. Essa narrativa autoral é suficiente, pela teoria da asserção, para a configuração da legitimidade ativa. A sentença deve ser anulada.

Ocorre que resta impossibilitada a aplicação do art. 1.013, do CPC, com vistas à aplicação da teoria da causa madura, pois a parte autora requereu a produção de prova
pericial, com a finalidade de apurar o dano material alegado e pleiteou que fosse oficiada a sociedade empresária Aecom para trazer ao feito a cópia do laudo de vistoria realizado na residência em questão, em atendimento à determinação da 12ª Vara da Justiça Federal e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais na ação civil pública n.º 1012064-42.2019.8.08.3800, conforme demonstrativo parcial que colaciona às fls. 1185/1189 atestando o nexo causal e uma estimativa orçamentária variante entre R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R$37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).

A pretensão probatória autoral não foi apreciada na origem, o que impossibilita o julgamento da causa, no mérito, desde logo, sob pena de cerceamento de defesa.
Acerca do tema, colaciono julgados:

[...]
Para se aplicar a teoria da causa madura, a teor do que dispõe o art.1.013, §3°, I do CPC, a demanda deve estar pronta para o julgamento do mérito,
o que não se verificou no caso dos autos, pois a instrução foi interrompida com a extinção prematura do processo
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.206349-7/001, Relator(a): Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado) , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 17/02/2023, publicação da súmula em 23/02/2023).

[...]
A extinção do processo, com base no acolhimento da prejudicial de fundo de direito,
firmada antes da apreciação dos pedidos de produção de prova apresentados pelas partes
, inviabiliza a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC/2015
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.184281-8/001, Relator: Des. Afrânio Vilela, 2ª Câmara Cível, J 14/02/2023, DJ 16/02/2023).

Como se não bastasse, ainda resta pendente a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, que se trata de regra de procedimento e não de julgamento.

Destaco o “[...] entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, [pelo qual] ‘a inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução. Por ser regra de instrução, e não de julgamento, acaso aplicada a inversão do ônus da elaboração das provas, esta deve ser comunicada às partes, antes da etapa instrutória, sob pena de absoluto cerceamento de defesa’
Resp Nº 1.286.273 - SP” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0024.13.034389-0/001, Relator: Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, J 14/04/2023, DJ 17/04/2023). Nos mesmos termos, cito outros julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1.
Sob pena de cerceamento de defesa, a inversão do ônus da prova, regra de procedimento, deve ocorrer, preferencialmente, antes da fase instrutória. Contudo, se deferida após a fase instrutória, deve ser oportunizada a produção de prova à parte adversa
. Precedentes do STJ. 2.
Uma vez invertido o ônus da prova a partir da sentença, deve ser ela cassada, ainda que de ofício, porque evidente o prejuízo da parte
[...] (TJGO; AC 5689752-29.2021.8.09.0051; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Zacarias Neves Coelho; Julg. 17/05/2023; DJEGO 19/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PRELIMINAR. Nulidade por julgamento extra petita. Ocorrência. Ausência de análise da alegação de desconhecimento da dívida. Juízo a quo que reconhece a possibilidade de cobrança de dívida prescrita. Pronunciamento que desborda da causa de pedir. Impossibilidade de julgamento imediato.
Inversão do ônus da prova determinada na sentença. Regra de procedimento. Necessidade de fixação dos pontos controvertidos e de oportunizar à parte a produção de prova. Prosseguimento nesta seara que importaria em cerceamento de defesa. Sentença anulada com o retorno dos autos à origem
. Demais questões prejudicadas. Recurso provido (TJPR; ApCiv 0003631-59.2022.8.16.0001; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra; Julg. 18/03/2023; DJPR 20/03/2023).

Dessa forma, reconheço a nulidade da sentença e afasto a preliminar de ilegitimidade ativa. Contudo, deixo de aplicar a teoria da causa madura, dada a necessidade de apreciação do pedido de prova formulado pelos autores apelantes às fls. 1183/1184.

Registro que os réus apelados já se manifestaram pela desnecessidade de produção de outras provas (fls. 1190/1191, 1221, 1223/1224, 1248 e 1262).

Alerto o Magistrado Singular que há questões processuais pendentes de julgamento, dentre elas as seguintes preliminares:
(i)
inépcia do pedido de indenização por danos materiais por ausência de delimitação do valor, arguida por Samarco Mineração S/A (fls. 134/162);
(ii)
ilegitimidade passiva, arguida pela Fundação Renova (fls. 658/672V);
(iii)
ilegitimidade passiva, arguida por Vale S/A (fls. 701/724);
(iv)
ilegitimidade passiva, arguida por BHP Billiton Brasil Ltda (fls. 738/742); e
(v)
inépcia da inicial, dada opção dos autores de fixarem residência em local cujo risco de inundação era esperado, arguida pelo Município de Linhares (fls.; 1135/1162. Além disso, no saneador, deverá ser apreciado o pedido de produção de prova dos autores apelantes e a pretensão de inversão do ônus da prova.

Registro que restou prejudicado o pedido de denunciação à lide do Município de Linhares, formulado por Samarco e BHP, na medida em que os autores apelantes ao ajuizarem esta ação já incluíram o Município respectivo no polo passivo e a permanência restou preservada em decisão transitada em julgado no agravo de instrumento n.º
5002200-95.2020.8.08.0000, quando também restou reafirmada a competência da Vara da Fazenda Pública Municipal de Linhares para processar e julgar esta lide.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

MARIA IZABEL OLIVEIRA DA SILVA E ACÁCIO NAZARIO MARCONDES
(fls. 1268/1276)
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular o édito sentencial
(fls. 1263/1266) e, por impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, do CPC, determinar o regular prosseguimento do feito na origem, nos termos da fundamentação “supra”.

Por fim, tendo em vista o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/08/2023 às 18:15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47377518082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR